Tribunal: TJBA
Processo: 8034712-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034712-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: CRISTOVAM DE SOUZA ANDRADE NETO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL nº 01/2023. CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AO JUDICIÁRIO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório da Comarca de Itaparica, visando à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em mandado de segurança. A pretensão principal é obter a nomeação ou, subsidiariamente, a reserva da vaga, sob a alegação de preterição decorrente da designação de servidores municipais cedidos para funções típicas do cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cessão de servidores municipais ao Judiciário estadual configura preterição de candidato aprovado em concurso público; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em sede de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de servidores municipais, quando realizada sem ônus para o Poder Judiciário e dentro do limite legal previsto na Resolução CNJ nº 88/2009, não configura ato ilícito nem preterição, conforme precedente da própria Corte (MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000) e entendimento firmado no RE 837.311/PI (STF). 4. A caracterização de preterição exige demonstração concreta de que servidor cedido ocupa vaga destinada ao cargo para o qual o impetrante foi aprovado, o que não se comprovou nos autos em relação à Comarca de Itaparica. 5. A ausência de prova robusta e individualizada sobre a ocupação irregular do cargo e a existência de vaga disponível inviabiliza a concessão de tutela de urgência, que exige demonstração simultânea da relevância do direito invocado e do perigo de ineficácia da decisão final (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III). 6. Não se vislumbra risco de ineficácia da decisão de mérito, já que eventual nomeação poderá produzir efeitos retroativos. Por outro lado, há risco de irreversibilidade da medida liminar (periculum in mora inverso), em razão das repercussões administrativas e financeiras de uma nomeação provisória sem respaldo probatório suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A cessão de servidores municipais ao Poder Judiciário, desde que sem ônus e dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CNJ nº 88/2009, não configura preterição de candidato aprovado em concurso público.” “A concessão de tutela provisória em mandado de segurança exige demonstração concreta da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da decisão final, o que não se verifica quando ausente prova individualizada da ocupação irregular do cargo.” “A existência genérica de cargos vagos ou de cessões não autoriza, por si só, a reserva de vaga ou nomeação provisória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Resolução CNJ nº 88/2009, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2020 (Tema 784 da RG); TJ-BA, MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-BA, AgInt no MS nº 8042020-49.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034712-88.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante CRISTOVAM DE SOUZA ANDRADE NETO e partes Agravadas DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Substituto Procurador(a) de Justiça 104